Tribunal: TJBA
Processo: 8056836-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056836-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EAGLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INSUFICIENTE. MERA ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E FATURAMENTO REDUZIDO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HAVIA INDEFERIDO PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE SEGUNDO GRAU, QUE HAVIA NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por EAGLE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PEDRO LUCAS VILOMAR DE OLIVEIRA SOUZA e MARCOS GIORDANI GOMES ELOY, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Ação Monitória nº 8158960-31.2022.8.05.0001, ajuizada por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. 2. Os agravantes sustentam hipossuficiência financeira, alegando crise empresarial, faturamento zerado em determinados períodos e elevado valor da causa, superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), juntando declaração do Simples Nacional e documentos relativos a despesas pessoais dos sócios. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica Agravante comprovou, de forma robusta e idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, afastando o indeferimento mantido na decisão monocrática. III. Razões de Decidir 4. O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, consagrando a natureza não automática do benefício. 5. O artigo 98 do CPC disciplina a gratuidade da justiça como instituto condicionado à demonstração concreta da incapacidade financeira, impondo ao requerente o ônus da prova. 6. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício se demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se aplicando a presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, às pessoas naturais. 7. A simples alegação de crise financeira ou de faturamento reduzido em períodos específicos não comprova insolvência estrutural, tampouco evidencia incapacidade atual e global de suportar as despesas processuais. 8. A declaração extraída do Simples Nacional, desacompanhada de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, declarações fiscais completas e demais documentos contábeis idôneos, não permite aferição segura da real situação econômico-financeira da empresa. 9. A prova da hipossuficiência da pessoa jurídica exige conjunto probatório consistente e abrangente, apto a demonstrar carência estrutural, e não mera dificuldade momentânea ou conjuntural. 10. A existência de Cédula de Crédito Bancário, com limite de crédito rotativo de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), revela porte e estrutura empresarial incompatíveis com alegação genérica de miserabilidade jurídica, competindo à parte comprovar eventual alteração superveniente de sua capacidade econômica, ônus do qual não se desincumbiu. 11. A jurisprudência do STJ reafirma que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende de prova efetiva da hipossuficiência, sendo inviável a revisão de conclusão fática em sede especial (AgInt no REsp 2139060/SC). 12. Este Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação da Corte Superior, exige documentação contábil robusta para o deferimento da benesse, não sendo suficiente a apresentação de declarações unilaterais ou documentos isolados. 13. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral, em observância ao princípio da colegialidade, à coerência jurisprudencial e à correta aplicação da legislação processual. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação cabal e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. A apresentação de declaração do Simples Nacional, relatórios de faturamento reduzido ou documentos isolados não supre a exigência de demonstração contábil robusta da hipossuficiência. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantido quando ausente prova idônea da insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 2139060/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJ-BA, AI nº 8071935-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, publ. 29.07.2025; TJ-BA, AI nº 8040842-94.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 26.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056836-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes EAGLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) e como Agravada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR03